Tribunal: TJES
Processo: 0080144-27.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0080144-27.2003.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNDIMAR MUNDIAL DE MARMORES LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0080144-27.2003.8.08.0011

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNDIMAR MUNDIAL DE MÁRMORES LTDA; EDITH MARIA ANDRADE FRANÇA; RENATO JOSÉ PEREIRA FRANÇA

JUÍZO PROLATOR
: 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual DE Cachoeiro de Itapemirim/es

RELATOR: Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTRIÇÃO EFETIVA COMO MARCO INTERRUPTIVO. ATO CONSTRITIVO PRATICADO EM OUTRO PROCESSO NÃO FORMALMENTE REUNIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada pelo
Estado do Espírito
Santo em 10/12/2003, com base na CDA nº 04968/2003, no valor de R$ 36.393,33, movida contra
Mundimar Mundial de Mármores Ltda., Edith Maria Andrade França e Renato José Pereira França
. O juízo de origem, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, extinguiu o feito com base no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980. A parte apelante sustenta a inexistência de prescrição, sob o argumento de que atos expropriatórios teriam sido realizados em outro processo tido como principal, ao qual os autos teriam sido apensados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os atos constritivos realizados nos autos principais, aos quais este processo foi apensado, podem repercutir automaticamente para afastar a prescrição intercorrente neste feito; e (ii) estabelecer se houve a prática de atos interruptivos da prescrição intercorrente dentro dos autos da presente execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O marco inicial da suspensão do processo, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, deu-se em 26/03/2007, com a certificação da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se o prazo de prescrição intercorrente em 26/03/2008.

A lavratura de auto de penhora sobre imóvel em 07/06/2010, com registro no cartório competente em 07/07/2010, configura ato constritivo efetivo, suficiente para interromper a contagem do prazo prescricional.

Com a interrupção, reinicia-se o prazo legal: um ano de suspensão até 07/07/2011 e novo prazo de prescrição de cinco anos a partir de então, expirando-se em 07/07/2016.

Atos posteriores, como avaliação do imóvel e indicação de leiloeiro, não têm o condão de interromper novamente o prazo, por não constituírem nova constrição patrimonial efetiva.

Diligências infrutíferas ou meras petições da exequente não são aptas a suspender ou interromper a prescrição, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.340.553/RS – Tema 566; AgInt no AREsp 1.165.108/SC).

O simples apensamento físico ou administrativo a outro processo não equivale à reunião formal de execuções prevista no art. 28 da Lei nº 6.830/1980, razão pela qual atos realizados no processo principal não produzem efeitos jurídicos automáticos neste feito, ausente decisão judicial expressa determinando reunião para julgamento conjunto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se após o transcurso de um ano de suspensão por ausência de bens penhoráveis, e somente atos de constrição patrimonial efetiva interrompem esse prazo.

Ato constritivo praticado em outro processo somente tem efeito interruptivo se houver decisão formal de reunião processual para julgamento conjunto, nos termos do art. 28 da Lei nº 6.830/1980.

Diligências infrutíferas ou meras petições não interrompem ou suspendem o curso da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, arts. 28 e 40, §§1º, 2º e 4º; CPC/2015, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2015 (Tema 566); STJ, AgInt no AREsp 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.02.2020, DJe 28.02.2020; STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL nº 0080144-27.2003.8.08.0011

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNDIMAR MUNDIAL DE MÁRMORES LTDA; EDITH MARIA ANDRADE FRANÇA; RENATO JOSÉ PEREIRA FRANÇA

JUÍZO PROLATOR
: 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual DE Cachoeiro de Itapemirim/ES -
DR. João Batista Chaia Ramos

RELATOR: Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de execução fiscal ajuizada em 10/12/2003 pelo
Estado do Espírito Santo
, com fundamento na CDA nº 04968/2003, no valor de R$ 36.393,33, em face de
Mundimar Mundial de Mármores Ltda., Edith Maria Andrade França e Renato José Pereira França
.

Após diversas diligências, foram realizadas tentativas de bloqueio de valores em 2007, penhora de veículos em 2005 e, posteriormente, penhora e registro de imóvel em 2010, com avaliação e indicação de leiloeiro em 2013.

Não obstante, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, entendendo configurada a prescrição intercorrente, extinguiu o feito por sentença datada de 28/11/2024.

A controvérsia devolvida a este colegiado circunscreve-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, diante dos atos constritivos efetivados ao longo do processo e da alegação do apelante de que os autos teriam sido apensados a outro feito tido como principal, no qual se teriam realizado diligências expropriatórias capazes de afastar a prescrição.

A prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, encontra-se disciplinada no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. De acordo com referido dispositivo, o juiz deve suspender o curso da execução quando não forem localizados o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, hipótese em que não correrá o prazo prescricional. O §1º do mesmo artigo prevê que, suspenso o processo, será aberta vista dos autos à Fazenda Pública. O §2º estabelece que, decorrido o prazo máximo de um ano sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis, tem início, automaticamente, o prazo da prescrição intercorrente. Por fim, o §4º dispõe que, ultrapassado o lapso prescricional, poderá o magistrado, após ouvir a Fazenda, declarar a prescrição intercorrente e extinguir a execução.

O Código de Processo Civil de 2015, em consonância com a Lei de Execução Fiscal, reforça esse regime ao dispor, em seu art. 924, V, que a execução se extingue quando operada a prescrição intercorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS – Tema 566), consolidou entendimento segundo o qual: (i) o prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40, inicia-se automaticamente a partir da ciência inequívoca da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis; (ii) findo esse período, inicia-se, também de forma automática, o prazo de cinco anos da prescrição intercorrente; (iii) apenas atos de constrição patrimonial efetiva, como a penhora, o arresto ou o sequestro, têm o condão de interromper o prazo prescricional; e (iv) o magistrado, ao declarar a prescrição, deve indicar expressamente os marcos temporais adotados na contagem.

Examinando os autos, é possível reconstituir, de maneira cronológica, os marcos relevantes da execução.

Em
26/03/2007
, o juízo certificou a inexistência de bens penhoráveis, fato que, à luz do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e da orientação do STJ, inaugurou o prazo de suspensão de um ano. Esse período perdurou até
26/03/2008
, momento a partir do qual passou a correr, automaticamente, o prazo prescricional de cinco anos, cujo termo final seria
26/03/2013
.

No entanto, antes da consumação desse lapso, em
07/06/2010
, foi lavrado auto de penhora sobre imóvel pertencente ao sócio Renato José Pereira França, ato devidamente registrado no Cartório de Imóveis em
07/07/2010
.

Tal constrição patrimonial, por ser efetiva, teve o condão de interromper a contagem da prescrição intercorrente. Reiniciou-se, assim, a contagem: um ano de suspensão até
07/07/2011
e, em seguida, o prazo de cinco anos, que findaria em
07/07/2016
.

Posteriormente, em
2013
, o feito registrou movimentações voltadas à expropriação do bem penhorado, como a avaliação do imóvel e a indicação de leiloeiro. Tais atos, ainda que relevantes para o prosseguimento da execução, não configuraram novas constrições capazes de interromper novamente a prescrição.

Dessa forma, expirado o prazo de cinco anos em
07/07/2016
, consolidou-se a prescrição intercorrente, já que não houve a prática de novos atos constritivos após esse marco. A sentença recorrida, prolatada apenas em
28/11/2024
, limitou-se a reconhecer juridicamente um quadro já consolidado no tempo: a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Cumpre ressaltar que diligências frustradas não têm o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme firme orientação do STJ.

Apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida possuem força interruptiva, sendo insuficiente o simples peticionamento da exequente ou a tentativa frustrada de localizar bens do devedor.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ‘os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente’ (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens’ (Tese 568 do STJ). Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no AREsp 1.165.108/SC, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Sustenta o apelante que o presente feito teria sido apensado ao processo nº 0052918-18.2001.8.08.0011, tido como principal, e que, por isso, os atos nele praticados deveriam repercutir automaticamente neste processo, impedindo a consumação da prescrição.

Todavia, importa salientar que o art. 28 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que a reunião de execuções contra o mesmo devedor somente se opera por determinação expressa do juiz, seja a requerimento das partes, seja de ofício, para efeito de decisão conjunta. O simples apensamento físico ou administrativo de processos não se confunde com a reunião formal prevista no dispositivo legal.

No caso dos autos, inexiste decisão formal ordenando a reunião das execuções para decisão conjunta. Consequentemente, não é possível estender, de maneira automática, os efeitos dos atos constritivos realizados em outro processo a este feito. Assim, a análise da prescrição deve restringir-se aos marcos processuais verificados nestes autos, os quais, como demonstrado, evidenciam a consumação da prescrição intercorrente em julho de 2016.

Portanto, em consonância com a legislação aplicável, a jurisprudência consolidada e os elementos fáticos extraídos do processo, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 40, §4º, da LEF, combinado com o art. 924, V, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito executivo.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.